Tribunal: TJMT
Processo: 0007510-59.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007510-59.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIRACI DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.580.571-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERESON VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – AÇÕES DO ACUSADO DESPROPORCIONAIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – EXCLUSÃO
DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E MEMORIAIS FINAIS – REDIMENCIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO – VALORAÇÃO INDEVIDA DO VETOR CULPABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos envolvendo violência doméstica
contra a mulher, a palavra da vítima ganha maior relevo, porquanto tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito.

Não cabe afastar o valor fixado a título de indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.

A consciência da ilicitude do delito não é fundamentação idônea para exasperar a pena basilar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007510-59.2018.8.11.0064

APELANTE: ERESON VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Ereson Ventura dos Santos
, à pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação de danos causados em razão da prática do delito disposto no art. 129, § 9º, c/c art. 71, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006.

Colhe-se da denúncia que em 25.05.2018, durante a noite, em residência comum, o apelante teria ofendido a integridade corporal e a saúde da ofendida Neiraci da Silva Cardoso com um empurrão, provocando equimoses azuladas na região deltoidiana esquerda e no terço inferior do braço esquerdo.

Narra ainda a exordial acusatória que em 27.06.2018, por volta das 15hrs na residência comum localizada na cidade de Rondonópolis, o apelante, novamente, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima por meio de puxões, apertões, empurrões, socos e chutes, provocando escoriações avermelhadas na região dorsal esquerda e no braço, além de equimoses avermelhadas na região dorsal esquerda, braço esquerdo, região torácica direita e na face anterior do pescoço.

Extrai-se do caderno processual que a ofendida e o apelante eram conviventes e, no dia 25.05.2018, embriagado, o apelante empurrou a vítima contra a porta, causando as lesões corporais acima descritas. Em razão de o apelante estar embriagado, a ofendida não quis comunicar os fatos à polícia militar.

Porém, em 27.05.2018, o apelante discutiu com a vítima porque queria o carro dela para sair. Assim, o apelante teria tomado às chaves do veículo, puxou-a, empurrou-a, jogou-a no chão, e apertou-a contra o muro causando as lesões citadas.

Defendendo-se, a vítima empurrou e arranhou o apelante. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local e prendeu o apelante em flagrante delito. Ao ser interrogado, o apelante negou os fatos.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art.61, II, “f”, 71 e 129, § 9º, do CP, sendo requerido pelo Ministério Público a condenação do apelante ao pagamento de danos materiais e danos relacionados às lesões corporais sofridas pela ofendida (id.71706025 – página 3 e 4).

A denúncia foi recebida em 08.08.2018 (id.71706026 – página 10 e 11).

Regularmente citado em 23.08.2018, o apelante apresentou resposta à acusação em 03.10.2018 (id.71706026 – página 18 a 20).

Em audiência de instrução e julgamento em 10.10.2019, foi
realizada a oitiva da ofendida Neiraci da Silva Cardoso. Embora devidamente intimado, foi decretada a revelia do apelante em razão do seu não comparecimento (id. 71706027 – página 1 e 2).

O Ministério Público ofertou memoriais e pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (id.71706027 – página 5 a 8).

Por sua vez, a defesa em alegações finais, requereu a absolvição do apelante, a improcedência do pedido de condenação em danos materiais e morais e, subsidiariamente, a aplicação da pena em seu mínimo legal (id. 71706027 – página 10 a 18).

Na sentença, em 20.01.2020, a Juíza de Direito, Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto consignou que
“(...) o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 11.340/2006, quando as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos (...)”
(id. 71706027 página 20 a 30).

Nas razões do recurso, em 27.11.2020, a defesa sustenta
i)
a reforma da sentença para absolver o apelante da imputação do delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e ainda,
ii)
a reforma da sentença para fins de exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, uma vez que este valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa (id.71706048).

Nas contrarrazões, em 02.12.2020, o representante do Ministério Público requereu o improvimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória (id.71709454).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado (id.85827484
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERESON VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a

absolvição do delito de violência doméstica, porquanto aduz que
o contexto fático aponta que houve discussão e agressões mútuas, o que não autoriza a condenação. Afirma que inexistem evidências de que o apelante tenha incorrido na prática do delito de lesão corporal.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade e autoria delitiva verificam-se consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante (id.7170606025 – página 10), boletim de ocorrência n. 2018.169301 (id.71706025 – página 7 a 9), declarações da ofendida Neiraci da Silva Cardoso tanto na fase inquisitorial (id.71706025 – página 15), quanto judicial (relatório de mídia audiovisual id.71709450), e pelo laudo de exame de corpo de delito (id.71706025 – página 20 a 23).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida narrou que:

“[...] Foi nesse dia mesmo que teve a agressão. [...] Tudo originou devido a essa busca da água, por causa da minha roupa, ele implicou e ele voou em mim pra tomar a chave do meu carro. Aí houve aquela briga, briga e ele começou a agressão a partir disso. Ele começou a ser bem violento. Nessa discussão toda eu consegui correr e me trancar dentro do banheiro e mandar uma mensagem pra um amigo meu, pedindo pra chamar a polícia, que ele tinha me agredido, inclusive, minha mão estava bem ferida lá na hora, e aí o rapaz que conseguiu chamar a polícia. [...] Foi rápido, porque a minha nenê ficou para o lado de fora [...] mandei rapidinho pra ele, desliguei o celular e escondi debaixo do tapete do banheiro e saí, porque minha filha estava lá fora. [...] Ele se trancou dentro do meu carro e ele disse que ia sair com o meu carro e eu falei que não, que ele não ia sair com o meu carro. [...] No meu ponto de vista [...] foi por ciúme, foi porque eu ia comprar uma água e estava com uma roupa curta. [...] Quando a polícia chegou, ele virou um santo, aí ele começou a dizer que não sei o quê, que eu era maluca, só que como eu estava bem machucada, as evidências eram contra ele, aí a gente foi para a delegacia.[...]”
. (Trechos extraídos dos Memoriais do Ministério Público).

Embora não tenha sido ouvido em juízo, na fase inquisitiva, o apelante disse que:

“ (...) desde a data de 20/05/18, vem conversando com Neiraci, no intuito de se separarem; Que nesta data (27/05/18) por volta de 14h00min, após ter almoçado com Neiraci, disse a ela que iria se separar dela, bem como iria embora; Que em determinado momento começou a colocar objetos pessoais e roupas em seu veículo para ir embora, ocasião em que Neiraci ficou nervosa e começou a “unhar”(sic) seu corpo; Que a empurrava para se defender, tentando conter ela das agressões, contudo ela insistia em lhe segurar, e a empurrou novamente; Que como o veículo dela estava atrás de seu veículo, pediu a ela para que retirasse este, conduto ela não concordava, até que pegou a chave do carro dela e seu dirigiu até este, para que assim saísse do local; Que de repente ela pegou uma faca e foi em sua direção; Que como estava dentro o carro dela começou a filmá-la com seu celular, ocasião em que ela veio a dispensar a faca; Que manobrou o veículo dela para frente para tirar o seu; Que Neiraci pois o cadeado no portão e o interrogado não conseguiu sair da casa dela; Que momento depois Neiraci acionou a PM, e eles fora ao local; Que lhe detiveram e o conduziram para a Delegacia; Que nega ter agredido fisicamente Neiraci na gora dos fatos; Que alega o interrogado que no momento em que se desentendeu com Neiraci, ela também veio a trancar o portão pequeno, impedindo este de sair do local; Que dada a palavra ao advogado do interrogado, este pediu para constar que o interrogado possui várias escoriações no corpo dele, devido as agressões físicas praticadas por Neiraci [...]”
(id. 71706025 – página 26 a 28) (sic).

É cediço que nos casos envolvendo violência doméstica
contra a mulher, a palavra da vítima ganha maior relevo, porquanto tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito.

No caso em apreço, o laudo
de exame de corpo de delito, atesta os fatos narrados pela ofendida, de modo que o relatório consta a seguinte descrição:

“• Escoriações avermelhadas: dorsal esquerda; braço esquerdo.

• Equimoses avermelhadas: dorsal esquerda; braço esquerdo; torácica direita; face anterior do pescoço.

• Equimoses azuladas: deltoidiana esquerda: terço inferior do braço esquerdo. Estas, segundo informa, consequentes à agressão no dia 25/05/2018.

Todas compatíveis com os fatos relatados.
” (id.71706025 – página 20 a 23). – destaquei.

Assim,
“(...) nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. (TJ-DF 07002268220208070004 DF 0700226-82.2020.8.07.0004, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicação no PJe: 02/03/2021).”

Ademais, embora haja indícios de agressões mútuas entre os envolvidos, o exame de corpo de delito realizado na ofendida e no apelante (id.71706025 – página 37 a 42) aponta a desproporcionalidade da conduta perpetrada pelo apelante.

Nesse mesmo sentido, essa e. Câmara Criminal já se posicionou:

“[...] Não obstante haja indícios de agressões mútuas, a prova das lesões corporais causadas à vítima estampa a desproporcionalidade na violência empregada, afastando a possibilidade do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. [...]”
(N.U 0004771-91.2017.8.11.0018, Des. Relator Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Ereson Ventura dos Santos
pelo cometimento do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

No que concerne ao pleito de exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público tanto na exordial acusatória, quanto em sede de memoriais. Embora a defesa sustente que esse valor não foi discutido no processo, foi oportunizado o contraditório ao apelante durante toda a instrução processual, observado o princípio da ampla defesa.

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL ­ LEÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO ­ SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS – INDENIZAÇÃO ÍNSITA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória” sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que “está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa” (STJ, REsp nº 1819504/MS).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independente de instrução probatória. [...]” (TJMT, AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064).

(TJ-MT 10145786120208110003 MT, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).”

Portanto, nos casos de violência doméstica contra a mulher, não cabe afastar o valor fixado a título de indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.

Por derradeiro, em que pese não ter sido objeto de recurso da defesa, analiso de ofício a dosimetria da pena:

“(...) A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa de que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, consoante Súmula 444 do STJ, verifico que o acusado não ostenta,

III – Em relação à
conduta

social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V – As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registra-se que
não incide
a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria da pena é a de 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de lesão corporal por duas vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um terço), isto é, em 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Diante disse, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

ISTO POSTO,
CONDENO
o acusado ERESON VENTURA DOS SANTOS,
devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 129, §9º do Código Penal,

em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (...)”.
(sic do id. 71706027 – página 27).

Verifico que na dosimetria da pena, o magistrado valorou indevidamente o vetor, culpabilidade, eis que a consciência da ilicitude do delito não é fundamentação idônea para exasperar a pena basilar, nesse sentido temos:

“(...) A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie. (...)” (HC 453.169/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Assim, afasto a valoração negativa aplicada ao vetor culpabilidade, fixando a pena basilar em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase inexistem agravantes e atenuantes a serem ponderadas. Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a continuidade delitiva do crime de lesão corporal por duas vezes perpetradas contra a ofendida, mantenho a causa de aumento aplicada em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e, de ofício, redimensiono a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021